Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Nulidade de cláusula contratual. Seguro prestamista. Ausência de vício de vontade. Venda casada. Não configurada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com repetição de indébito. Pretende a parte apelante a reforma da sentença para declarar a nulidade de todos os seguros contratados, restituir integralmente os valores pagos e indenizar por danos morais.

II. Questão em discussão
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação dos seguros prestamistas foi realizada de forma válida ou se configurou venda casada; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4 - A parte apelante alega que a contratação dos seguros ocorreu sem manifestação de vontade válida, sob imposição da instituição financeira, configurando venda casada, falha informacional e prática abusiva.
5 - A jurisprudência do STJ (Tema 972) admite a nulidade apenas quando houver imposição da contratação do seguro. A contratação dos seguros prestamistas foi formalizada em instrumentos autônomos e assinados, evidenciando ausência de compulsoriedade.
6 - Não houve demonstração de vício de vontade ou constrangimento para a contratação dos seguros, ônus que incumbia à parte apelante.
7 – Os argumentos de afronta à boa-fé contratual e ao princípio da transparência são genéricos e a tese de venda casada não se sustenta diante da existência de propostas separadas e ausência de prova de obrigatoriedade.
8 - Inexistente prova de falha na prestação do serviço e diante da validade do seguro prestamista, não há que se falar em restituição dos valores do seguro, nem em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1 - A contratação de seguro prestamista em proposta autônoma e assinada pela consumidora não configura venda casada. 2 - A ausência de prova de vício de vontade ou compulsoriedade inviabiliza a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes: CDC, arts. 6o, IV e V, e 51; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1978675, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.: 13/03/2025; Acórdão 1918486, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j.: 05/09/2024; Acórdão 1881228, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 20/06/2024.